Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura - Plantão Judicial Número do processo: 0742316-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO, em face de decisão interlocutória exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo 0718583-28.2021.8.07.0020, que suspendeu a Ação Revisional de Contrato com pedido de Antecipação de Tutela até o julgamento do REsp n. 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. A Agravante informa que é correntista do Banco de Brasilia-BRB, uma vez que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz que vem sofrendo por superendividamento em decorrência de vários descontos em folha de pagamento e em conta corrente, se vendo, por diversas vezes, obrigada a contratar novos empréstimos, adiantar salário do próximo mês, renovar empréstimos consignados, antecipar 13o com mais de 8 meses de antecedência, antecipar férias, para conseguir arcar com contas de necessidade básica. Afirma que, no mês de outubro de 2021, assim que recebeu o salário, sofreu, imediatamente, 4 (quatro) débitos de antecipação de salário, 4 (quatro) débitos junto ao BRB parcelados e o débito do parcelamento do cartão de crédito, ou seja, o banco requerido descontou 100% de seus proventos, inviabilizando sua subsistência. Assevera que a decisão atacada incorreu em erro, pois não apreciou o pedido de antecipação de tutela. Defende que a suspensão processual em virtude de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias urgentes, como no caso em tela, nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas. Aponta que há comprometimento do seu mínimo existencial e de sua dignidade, haja vista que toda sua remuneração está sendo utilizada para pagamento das parcelas dos empréstimos com o Agravado. Assim, requer seja cassada a decisão que suspendeu o processo sem analisar o pedido liminar, e seja concedida a tutela provisória de urgência para determinação imediata de adequação dos descontos no limite de 30% (trinta por cento), determinando, também, que a instituição financeira se abstenha de oferecer novos empréstimos e renegociações de dívidas. Requer, ainda, a fixação de multa diária em caso de descumprimento da determinação supra. Colaciona vasta jurisprudência para embasar sua tese e o deferimento dos pedidos. Brevemente relatado. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [Grifo nosso]. A MM. Magistrada da 1a Vara Cível de Águas Claras, em 2 de dezembro de 2021, ao examinar os autos de origem, assim se manifestou (ID 31749485): Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça. Anote-se. O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, através do RESP No 1.863.973 - SP decidiu afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036, do CPC) e por consequência determinou a suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que versem sobre a aplicação ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário. Dessa forma, diante da obrigatoriedade de cumprimento da decisão judicial vinculativa, determino a imediata suspensão do presente feito até o julgamento do RESP No 1.863.973 - SP. Publique-se. Intimem-se. Em que pese a falta de análise da tutela de urgência na decisão atacada, conclui-se que a omissão , no caso, representa uma negativa implícita, razão pela qual mostra-se cabível e pertinente o exame do recurso interposto em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura A jurisprudência recente no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação; já os descontos em folha de pagamento observam o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social), não havendo que se falar em qualquer irregularidade nas cobrança e no contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1389167, 07013436520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a discussão está pendente de pacificação no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). De fato, em abril de 2021, os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Bellizze, foram selecionados como representativos da questão a ser pacificada. Assim, por conseguinte, a temática será analisada detidamente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a fim de apaziguar a controvérsia acerca da "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". De outro lado, extrai-se das informações carreadas aos presentes autos e ao feito originário, que a remuneração da Agravante aparenta estar largamente comprometida, conforme se observa dos extratos bancários mensais. Assim, considerando que a suspensão em recurso repetitivo não impede a apreciação de tutelas de urgência e que o Tema 1.085 aguarda julgamento próximo, perante a urgência da situação e face à existência de risco de dano grave à subsistência do Agravante, mostra-se razoável suspender temporariamente os descontos que ultrapassarem, somados, o limite de 30% da remuneração do Agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a concessão de efeito suspensivo para determinar ao Agravado que suspenda temporariamente, até o julgamento da controvérsia no STJ (Tema 1.085), os descontos na conta corrente da Agravante que, globalmente, ultrapassarem o limite de a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, considerando, para tanto, a soma das parcelas dos contratos de empréstimos e dos descontos consignados em folha de pagamento. Publique-se e Intimem-se. Intime-se o Agravado com urgência. Comunique-se ao juízo a quo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpridas as determinações, encaminhem-se, oportunamente, ao Relator natural. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2021 17:06:11. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista